Tribunal: STF
Processo: AI 621788
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE
   APOSENTADORIA. LEIS ESTADUAIS NS. 4.819/58 E 6.629/89.
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA
   CONSITTUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.